Tribunal: TJES
Processo: 5000575-46.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000575-46.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: JANAINA AUXILIADORA GALVAO CANTARELA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000575-46.2025.8.08.0066

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RECORRIDOS:
JANAINA AUXILIADORA GALVAO CANTARELA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC E RCC) NÃO SOLICITADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O RECEBIMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DESCONTOS. INÚMERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória ajuizada por JANAINA AUXILIADORA GALVAO CANTARELA em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., após a autora, pessoa de pouca instrução, ser persuadida a contratar um cartão de crédito consignado (BMG) por telefone, sem fornecer dados bancários.

2.

A filha da requerente identificou movimentações atípicas e a contratação de empréstimos consignados (RMC e RCC) não solicitados no benefício previdenciário da autora. A requerente prontamente devolveu os valores recebidos via PIX e solicitou o cancelamento administrativo dos serviços, o que não foi efetivado pela instituição financeira, resultando na continuidade dos débitos.

3.

A autora buscou na ação o cancelamento dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Saber se a instituição financeira agiu com regularidade na contratação de cartões de crédito consignados (RMC e RCC) sem a clara e expressa anuência da consumidora, e se houve falha na prestação do serviço ao não proceder com o cancelamento solicitado e manter os débitos.

2.

Determinar se a situação configura dano moral passível de indenização e se a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

Foi reconhecida a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora (art. 6º, VIII, CDC).

2.

A instituição financeira não apresentou contrato ou quaisquer instrumentos que comprovassem a regularidade da contratação ou a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, falhando em seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

3.

A jurisprudência entende ser abusiva a contratação de RMC/RCC sem anuência clara e expressa do consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, que aplica o CDC às instituições financeiras.

4.

A autora manifestou interesse em cancelar a contratação, realizada fora do estabelecimento comercial, exercendo seu direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, mas a requerida não atendeu ao pedido, caracterizando falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

5.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, conforme o Enunciado nº 29 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que determina o retorno das partes ao
status quo ante
em casos de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

6.

A ocorrência de desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, não exigindo prova de prejuízo psicológico adicional para sua configuração.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais na sentença (R$ 2.000,00) está em conformidade com as particularidades do caso e a função pedagógica/punitiva da indenização, não se mostrando teratológico, em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso inominado da instituição financeira conhecido e desprovido.
Sentença mantida em seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
JANAINA AUXILIADORA GALVAO CANTARELA
em face do
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que recebeu uma ligação de ma pessoa chamada LUANA, que detinha todos dados da requerente, que LUANA ofertando cartão de credito consignado do Banco BMG que chegaria em seu endereço, que a autora negou a contratação, mas diante da insistência acabou convencidos a realizar a contratação, contudo não informou dados bancários.

Alega a autora ser pessoa de pouca instrução e que conta com a ajuda de sua filha Rosimery para tratar de assuntos bancários. A filha da requerente percebeu a movimentação totalmente atípicos e suspeitos na conta da autora, tendo procurado o banco para buscar informações, tendo tomado conhecimento que os estelionatos realizaram a contratação de empréstimos consignados em nome da autora, que seriam descontados. Entretanto, como a autora tomou conhecimento rápido de que se tratava de golpe, os estelionatos não tiveram ganhos, tendo a autora realizado a devolução dos pix recebidos pela demandada. Narra a autora que realizou Boletim de Ocorrencia neste sentido, bem como solicitou o cancelamento dos serviços, tendo a reaquerida informa do que providenciaria o cancelamento do debito, promessa não cumprida. Registra ainda, que posteriormente a requerente recebeu outros dois pix, tendo a requerida novamente devolvido os valores e comunicado o ocorrido.

Neste sentido, conta no benefício previdenciário da requerente a realização de dois empréstimos, um a título de RMC e outro a Título de RCC, os quais a autora não solicitou, neste sentido, solicitou o cancelamento dos contratos, bem como a restituição dos valores de forma dobrada, e a reparação de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas os REJEITO, mantendo os fundamentos da decisão embargada.

Em relação ao pedido de aplicação de multa processual formulado em contrarrazões, indefiro o pleito, pois não restou demonstrado o caráter manifestamente protelatório da conduta adotada, tampouco evidenciado o intuito doloso de retardar o andamento processual ou de causar prejuízo deliberado à parte embargada.

Dê-se ciência da presente decisão, observando a regra do artigo 50 da Lei 9.099/95, no sentido de que os embargos de declaração, em sede de Juizado Especial Cível, quando interpostos contra sentença apenas INTERROMPEM o prazo para recurso.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17971963 o requerido interpôs recurso inominado solicitando a concessão de efeitos suspensivos, e no mérito alegou a regularidade da contratação, a inexistência de danos morais e subsidiariamente a redução do quantum
.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso não merece provimento.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Mantenho a decisão de ID 77362232 que determinou a inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de regra instrutória não devendo proceder com a alteração do ônus probatório durante a prolação de sentença.

Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Neste sentido, analisando detidamente os autos verifico que a parte ré não colacionou aos autos contrato ou quaisquer instrumentos que demonstre a regularidade de contratação pelo requerente, ademais, verifico que não foi juntado quaisquer documentos que demonstre a efetiva utilização do cartão de credito. Assim, considerando que a parte requerida não cumpriu o ônus de demonstrar que o autor utilizou o cartão de crédito. Isso sugere que o consumidor não desejava contratar essa modalidade de serviço.

Neste ínterim, a Jurisprudência sobre o tema tem sido firme em reconhecer a abusividade na contratação de RMC sem anuência clara e expressa do consumidor. Decisões dos Tribunais brasileiros frequentemente aplicam a súmula 297 do STJ, que trata da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, garantindo proteção ampliada ao consumidor, especialmente em contratos de crédito bancário.

Somado a tudo isso, percebo dos documentos de ID 77254403, a existência de dois contratos de RMC e RCC realizados na data de 16/01/2025, o qual a autora não nega ter realizado a contratação, contudo ao constatar que se trata de tentativa de golpe rapidamente restituiu e requereu administrativamente o cancelamento dos serviços.

Destaco que a autora recebeu R$ 827,84, nas datas de 17, 20, 21 de janeiro de 2025, tendo restituído os valores na data de 20 e 22 de janeiro de 2025, sendo que as restituições ocorreram nas mesmas chaves pix que foram enviadas.

Posteriormente a requerente recebeu pix nas datas de 11 e 13 de fevereiro de 2025, ambos no valor de R$ 885,61, tendo realizado as restituições nas datas de 13/02/2025. Registro ainda que a requerente tentou soluciona a questão via telefone nos dias 21 ou 23/01/2025, tendo a presentado diversos protocolos não contestados pelo requerido.

Bem como verifico que autora realizou diversos contatos via e-mails, que se iniciaram no dia 21/01/2025, conforme pode ser atestado no documento de ID 77254409, 77254410, 77254411, 77254412, 77254413, 77254414, 77254415, 77254416, ou seja, o interesse no cancelamento iniciou em período anterior aos sete dias, contados do depósitos.

Neste sentido, ainda que fosse legítimos a contratação, o que entendo não ser pelas razões acimas expostas, a requerente manifestou de forma clara, que não tinha mais interesse na manutenção da contratação, contratação ocorreu por telefone, ou seja, fora do estabelecimento comercial o que lhe garantiria o direito de arrependimento na forma do art. 49 do CDC, tendo o requerente mantido a realização dos descontos, razão pela qual reconheço a falha na prestação do serviço na forma do art. 14 do CDC.

No que tange a restituição em dobro o enunciado 29 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que assim prescreve:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Não há maiores discussões em relação ao pleito recursal, sendo imperioso o provimento do recurso. Sem maiores delongas, o enunciado 29 tem perfeito enquadramento ao caso concreto, não havendo margem de dúvida de que a devolução dos valores indevidamente descontados deve ser feita em dobro. Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a ocorrência de desconto indevido em beneficio de aposentadoria gera danos morais de foram presumida, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. NOMINADA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS . DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA RECONHECIDO NO CASO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NAS PARTICULARIDADES DO CASO E FUNÇÃO PEDAGÓGICA/PUNITIVA DA INDENIZAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido (in re ipsa). Cabimento de dano moral . 2. Quantum indenizatório fixado com a finalidade de compensar a vítima pelos danos sofridos, observando a dupla finalidade compensatória para a parte e desestímulo ao causador do dano, além da capacidade econômica das partes e extensão do dano.(TJ-PR 00005174020208160177 Xambrê, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 27/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2024)

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral. Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do quantum, visto que o valor arbitrado (R$ 2.000,00), não se mostra teratológico, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno o requerente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. É como voto. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)